Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723570-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON JOSE SCHOFFEN AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Pj-e 0725267-26.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar pleiteado pela agravante, quanto à efetivação de sua matrícula para participar das provas atinentes ao exame supletivo e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio. A agravante narra, em suma, que está cursando o terceiro ano do nível médio e logrou ser aprovado no Processo Seletivo vestibular, no curso de Psicologia, para o segundo semestre de 2021, da Universidade Católica de Brasília, ficando patente que usufrui de maturidade, capacidade e formação intelectual aptas a que se matricule no curso superior; que impedir o seu ingresso no supletivo, para viabilizar sua matrícula no Curso de Psicologia, para o segundo semestre de 2021, é rejeitar os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação, além de ter capacidade intelectual, com a comprovada aprovação no concurso vestibular, com amparo legal para cursar o ensino médio supletivo, tudo com base no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, o qual indica a capacidade como único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino; e que dispõe de pouco tempo para efetuar sua matrícula, até o início do semestre como o prazo para a sua efetivação. Após discorrer sobre os requisitos para concessão da medida, requer a agravante o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização, em que foi definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, ante a possibilidade de que seja viabilizada a análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Os autos principais evidenciam a inegável capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas médias finais que vem obtendo no Ensino Médio do Colégio Leonardo da Vinci (ID 96482585 - p. 9/10), bem como a sua aprovação para vestibular de Psicologia, em prestigiada faculdade do DF (ID 98021381 – p. 5), de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade e que prestes a ocorrer, em 15 de novembro deste ano. A propósito, conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada, in casu, pela agravante. A respeito, registre-se a jurisprudência desta e. 4a Turma Cível: “ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.” (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. Portanto, mostra-se pertinente concluir, em cognição prefacial, que a agravante faz jus a submeter-se a exames de supletivo, negado pelo agravado (ID 98021381 – p. 23), com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, caso, evidentemente, logre êxito em ser aprovada (probabilidade do direito). O periculum in mora, por sua vez, decorre do exíguo período para a realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que matricule a agravante no sistema supletivo de ensino médio para a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se, incontinenti, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora